Tribunal: STF
Processo: Rcl 48680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT1, nos autos do Processo 0100446-22.2017.5.01.0047, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/2021), na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020) e na ADPF 664 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021).
    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Em breve síntese, os autos supramencionados tratam de reclamação trabalhista proposta por DAYSE DA SILVA SANTIAGO em face de PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, onde esta última foi condenada ao pagamento das verbas de natureza trabalhista indicadas em sentença já transitada em julgado.
    Já em execução - a pedido da reclamante, que não logrou êxito em receber espontaneamente o que lhe é devido -, o MM. Juízo de 1º grau determinou ao Estado do Rio de Janeiro o bloqueio de créditos da devedora principal e o respectivo depósito do valor bloqueado, tendo sido intimado em 03/05/2021.
    (...)
    Ato contínuo, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde (Of. SES/SUBJUR SEI Nº 129, de 06 de maio de 2021), informou ao r. Juízo sobre a impossibilidade de proceder ao bloqueio e ao depósito da quantia determinada em virtude da recente jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, notadamente nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 405 (de autoria do próprio ESTADO DO RIO DE JANEIRO), 664 (ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) e 485 (de autoria do ESTADO DO AMAPÁ, com recente julgamento de mérito e fixação de tese).
    Não obstante, o MM. Juízo não reconsiderou o despacho anterior.
    (...)
    O Estado do Rio de Janeiro se manifestou nos autos novamente para explicar o teor da ADPF nº 485 e sua aplicação à hipótese dos autos. Entretanto, até o momento tal requerimento não foi apreciado.
    Independente de nova apreciação, o fato é que a determinação acima, diga-se desde já, é flagrantemente violadora do decidido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485 (de autoria do ESTADO DO AMAPÁ, com recente julgamento de mérito e fixação de tese).
    Diante de todo o relatado acima, é possível vislumbrar, desde já, a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (que resulta da manifesta contrariedade entre o ato jurisdicional atacado e o decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs nºs 405, 664 e 485), bem como o perigo que decorreria de prestação jurisdicional tardia (expresso pela iminente consumação de ato de constrição patrimonial sobre recursos públicos, sendo certo que o ato de constrição ocorre em moldes que já foram categoricamente entendidos como inconstitucionais por essa Corte Constitucional em sede de controle direto de constitucionalidade).
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, “a final procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Excelentíssima Sra. Dra. Juíza da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100446-22.2017.5.01.0047, em que foi determinado o bloqueio de R$ 4.640,97 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) sobre recursos do Estado do Rio de Janeiro”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato que determinou a realização de medidas constritivas nas contas do reclamante encontram-se em tramitação. 
    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/2021), a ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020) e a ADPF 664 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021), assim ementadas respectivamente:
    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.
    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.
    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Estado Reclamante. O Juízo Reclamado assim se manifestou (doc. 4, fls. 198-199): 
    Analisando o exposto na manifestação do Estado do Rio de Janeiro de id 28f3916, no meu entender, o posicionamento firmado pela Suprema Corte, não foi para casos como o dos autos que se aplica o entendimento firmado pelo STF no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental de n.º 405, 485 e 664. 
    Nos autos deste processo, tal ordem judicial visou o bloqueio de créditos de natureza cível devidas pelo ente público, no caso o Estado do Rio de Janeiro, ao prestador de serviços, visando o pagamento de dívida deste prestador em relação a um trabalhador numa ação trabalhista na qual o ente público não tem qualquer relação jurídica, é mero terceiro não interessado. 
    Na hipótese julgada pelo STF, a questão em análise é diversa (distinguishing), já que o Estado, no caso em análise nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, não é terceiro, mas o tomador dos serviços, para o qual o trabalhador prestou serviços por intermédio da prestadora de serviços. Logo, o ente público é parte da relação jurídica processual. 
    Neste caso, o Supremo Tribunal Federal vedou que houvesse o bloqueio /penhora/sequestro de verbas do ente público, devedor subsidiário, para pagamento de trabalhadores da prestadora de serviços, por dívidas trabalhista não quitadas por esta, mesmo que a prestadora de serviços tenha crédito a receber da administração pública, oriundo de contrato de natureza cível firmado para o fornecimento de destes trabalhadores, que prestaram serviço ao ente público, tomador do serviço. 
    Note-se, pelo exposto acima, que se tratam de hipóteses bem diversas. Por isso, mantenho a ordem de bloqueio determinada. 
    Intime-se o Estado do Rio de Janeiro para ciência, bem como para cumprimento, no prazo de 5 dias, da ordem de bloqueio determinada, sob pena de responder por crime de desobediência. 
    Anteriormente ao referido ato, o Juízo Reclamado expediu “mandado de penhora em mãos de terceiros” determinando o “BLOQUEIO DOS CRÉDITOS existentes junto ao terceiro ESTADO DO RIO DE JANEIRO -Secretaria de Estado de Saúde/Subsecretaria Jurídica, eventualmente devidos ao executado PRO SAUDE – ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR até o limite do valor em execução, no importe de R$ 4.640,97” (doc. 5).
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que houve violação ao que decidido nas supracitadas ADPFs. 
    É preciso ressaltar que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (DJe de 27/6/2019), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do Acórdão proferido na ADF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto, naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com idêntica orientação, agora no julgamento do paradigma apontado como violado na presente Reclamação – ADPF 485 –, esta CORTE fixou a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
    A tese acima foi reafirmada no recente julgamento da ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/2021), oportunidade na qual esta CORTE pontuou que as “expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República”, concluindo que “a usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política”. 
    Cite-se, ainda, de minha relatoria, a ADPF 664, na qual esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado “para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações:
    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
    (…)
    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 
    No caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao Estado do Rio de Janeiro a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à Associação ali reclamada, para fins de pagamento a ex-empregado desta, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro, sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Nesse sentido, cito decisões de ambas as turmas desta CORTE:
    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.
    (Rcl 44524 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2021)
    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
    (Rcl 42461 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo 0100446-22.2017.5.01.0047, devendo outra ser proferida observando os precedentes firmados na ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/2021), na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020) e na ADPF 664 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente